Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-29.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-29.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA - CNPJ: 38.202.395/0001-88 (EMBARGANTE), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 24.496.818/0001-05 (EMBARGADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), JAQUELINE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 351.285.878-35 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Ação de consignação em pagamento. Contrato verbal de prestação de serviços.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação de consignação em pagamento e a procedência parcial de reconvenção. A embargante alega omissão quanto à análise de provas (planilhas e fotos) que demonstrariam falha na prestação de serviço de terraplanagem, além de buscar o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao exame do acervo probatório documental; (
ii
) se a conduta da embargante ao prometer o pagamento sem ressalvas e, posteriormente, alegar vício no serviço configura comportamento contraditório; e (
iii
) se os
aclaratórios
são via adequada para o prequestionamento num contexto de mero inconformismo.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quando o julgador decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos se já encontrou motivo suficiente para decidir.

4. O comportamento da embargante, que justificou a mora por questões financeiras e prometeu o pagamento após o recebimento do relatório de serviços, sem qualquer impugnação imediata, atrai a aplicação da proibição do “
venire
contra
factum

proprium
”
, derivada da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

5. A tese de execução defeituosa do serviço, arguida meses após a conclusão e em dissonância com a prova oral e as comunicações contemporâneas, revela tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

6. O prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores não prescinde da demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com a valoração das provas realizada pelo julgador não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A promessa de pagamento sem ressalvas quanto à qualidade do serviço prestado impede a posterior alegação de vício para justificar a insuficiência do depósito em ação consignatória, em observância à boa-fé objetiva."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, e 1.022; CC,
arts
. 422 e 476.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da ação de "Consignação em Pagamento" ajuizada pela embargante contra JG DE MOURA DOS SANTOS LTDA, negou provimento ao recurso de apelação. O julgado embargado manteve a sentença de improcedência do pedido consignatório e de parcial procedência da reconvenção, por entender que o depósito foi insuficiente e que a devedora não comprovou a alegada falha na prestação dos serviços, além de majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

A
embargante aduz que
a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado não teria analisado adequadamente as provas documentais constantes dos autos, especialmente as planilhas e fotografias
.

Assevera que tais documentos demonstrariam a execução defeituosa dos serviços de terraplanagem, com uma discrepância significativa entre o nivelamento médio contratado (23 cm) e o efetivamente executado (superior a 50 cm)
.

Aduz que a ausência de manifestação expressa sobre esses elementos de prova compromete a liquidez e a exigibilidade do crédito reconhecido na reconvenção
.

Enfatiza a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais, especificamente os
arts
. 422 e 476 do Código Civil e o art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Defende que, uma vez sanada a omissão, deve ser atribuído efeito infringente ao recurso para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e, subsidiariamente, a reforma do julgado com a inversão do resultado
.

Nas contrarrazões, o

embargado
refuta
os argumentos recursais e
pugna

pel
a

rejeição dos
aclarat
órios

(cf. I
d. nº
352397379
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação consignatória e a procedência parcial da reconvenção.

Em apertada síntese, a controvérsia de origem versa sobre um contrato verbal de prestação de serviços de terraplanagem. A embargante ajuizou ação de consignação em pagamento alegando que o serviço foi executado em desconformidade com o pactuado (aterros superiores ao nível contratado), o que tornaria o valor cobrado pela ré excessivo. O juízo de primeiro grau, contudo, entendeu pela insuficiência do depósito e ausência de prova da falha na prestação do serviço, acolhendo em parte a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de R$ 40.179,50.

Nesta sede, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado colegiado, ao argumento de que não houve análise detida das planilhas e fotografias que comprovariam a execução defeituosa do serviço. Aduz, ainda, a necessidade de prequestionamento dos
arts
. 422 e 476 do Código Civil e art. 373, I, do CPC.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Contudo, razão não lhe assiste.

Diferente do que sustenta a embargante, o acórdão não foi omisso quanto ao exame das provas. A decisão colegiada, ao ratificar a sentença, amparou-se em uma análise holística do acervo probatório, e não apenas em documentos isolados.

A questão, portanto, resolve-se pela análise do conjunto probatório, a fim de verificar se a apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia, conforme o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, de provar que o valor consignado era o efetivamente devido.

Nesse sentido, constata-se que a prova documental, consistente nas comunicações travadas via aplicativo de mensagens, revela uma cronologia de eventos que enfraquece sobremaneira a tese recursal. Verifica-se que, em 28/04/2022, a apelada encaminhou à apelante o relatório detalhado dos serviços, apurando o valor total de R$ 60.179,50.

O ponto crucial é a reação da embargante/apelante após o recebimento desta cobrança: as mensagens subsequentes não contêm qualquer impugnação imediata sobre a qualidade, a extensão ou o valor dos serviços. Pelo contrário, o representante da embargante justifica a demora no pagamento por questões estritamente financeiras, mencionando a necessidade de aguardar o desconto de cheques para honrar o compromisso.

Tal comportamento é absolutamente incompatível com a alegação tardia de que o serviço foi mal executado. A conduta da
embargante
, ao prometer o pagamento e somente quase dois meses depois invocar a existência de vícios, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), o que viola a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), pois a legítima expectativa de recebimento do crédito foi criada na apelada pela própria apelante.

Ademais, a prova oral reforçou a conclusão de que os serviços foram executados sob o acompanhamento da apelante e sem objeção contemporânea. Enquanto as testemunhas da
embargada
foram coesas sobre a continuidade dos trabalhos, as da apelante não comprovaram a falha de forma a justificar a redução do preço.

Portanto, o que a embargante classifica como "omissão" é, em verdade, o seu inconformismo com o fato de que este Tribunal deu maior relevância à prova documental (mensagens) e oral em detrimento das planilhas e fotografias unilaterais por ela apresentadas.

A escolha de uma vertente probatória em detrimento de outra faz parte do livre convencimento motivado do julgador e não autoriza a oposição de
aclaratórios
para rediscussão do mérito.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026